Tribunal: TJBA
Processo: 8060108-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060108-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINDON JOHNSON DA SILVA NETO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por Lindon Johnson da Silva Neto, em face de alegado ato omissivo do Estado da Bahia, com indicação como autoridades coatoras do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia e do Governador do Estado. O impetrante pleiteia promoção funcional ao posto de Capitão PM, com reclassificação e reflexos financeiros, sustentando ter exercido funções de 1º Tenente PM por mais de 14 anos e alegando preterição funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à promoção retroativa do impetrante ao posto de Capitão PM, com base em alegada preterição funcional e no reconhecimento judicial de seu direito à participação no CFOA/PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória, sendo ônus do impetrante comprovar, de plano, o preenchimento de todos os requisitos legais para a promoção requerida. 4. A promoção ao oficialato da Polícia Militar da Bahia está condicionada ao cumprimento de requisitos cumulativos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, como interstício, aprovação em curso específico, aptidão física, conceito moral e profissional, além de inclusão em lista de pré-qualificação. 5. A exclusão do impetrante do CFOA/PM por motivo de saúde (AVC), ainda que lamentável, não afasta a exigência legal de conclusão do curso como requisito essencial à ascensão funcional, tampouco há prova de que sua reinclusão tenha sido formalmente requerida ou indevidamente negada. 6. Não há comprovação nos autos de participação e aprovação do impetrante no CFOA/PM, tampouco sua inclusão em lista de pré-qualificação para promoção, elementos indispensáveis para o reconhecimento de eventual preterição funcional e para o deferimento da promoção almejada. 7. A reclassificação pretendida, com efeitos financeiros e funcionais, implicaria reexame de situação consolidada com a reforma do militar, caracterizada como ato jurídico perfeito, não sendo cabível promoção retroativa por simples alegação de tempo de serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A promoção funcional de policial militar reformado exige comprovação, por prova pré-constituída, do cumprimento de todos os requisitos legais previstos na legislação estadual, inclusive conclusão de curso obrigatório e inclusão em lista de pré-qualificação. 2. A exclusão de curso de formação por motivo de saúde não implica, por si só, preterição ilegal, quando ausente requerimento de reinclusão e comprovação de que o impedimento foi superado. 3. O mandado de segurança não é via adequada para discutir pretensões que demandem dilação probatória ou revisão de atos administrativos amparados em critérios legais e discricionários. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 122, 123, 126, 127, 134; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060108-04.2024.8.05.0000, em que é Impetrante LINDON JOHNSON DA SILVA NETO, e Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)